Tribunal: CARF
Processo: 10840.901497/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.901497/2011-16
RESOLUÇÃO
3401-002.867 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE BEBIDAS IPIRANGA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
do processo em diligência para que a unidade de origem adote as seguintes providências:
a) Verificar os supostos equívocos apontados pelo contribuinte na petição de fls.
2.142 a 2.148, especialmente no que se refere à alegação do lançamento indevido do débito de R$
1.683.518,93, relativo ao estorno da PER/DCOMP no 36495.82173.290906.1.3.01-7837, no 3o
decêndio de dezembro de 2004;
b) Confirmar se procede a alegação do contribuinte de que o estorno da
PER/DCOMP no 36495.82173.290906.1.3.01-7837, no valor de R$ 1.683.518,93, realmente foi
realizado no 3o decêndio de setembro de 2006; e
c) Caso positivo, refazer os demonstrativos de fls 2.129 a 2.130 e 2.131 a 2.132 sem
considerar o débito de R$ 1.683.518,93, relativo ao estorno da PER/DCOMP no
36495.82173.290906.1.3.01-7837, no 3o decêndio de dezembro de 2004, para que seja verificado
o saldo credor de IPI ressarcível no presente processo.
Vencido o relator que votou por rejeitar as preliminares e negar provimento.
Designada a Conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio para formalizar a resolução.
Julgamento iniciado na reunião de abril de 2024.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente e Redator ad hoc
Assinado Digitalmente
Ana Paula Pedrosa Giglio –Redatora designada
Fl. 2522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.867 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.901497/2011-16
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Bernardo Costa Prates Santos (substituto[a]integral), Mateus Soares de
Oliveira, George da Silva Santos e Marcos Roberto da Silva). Ausente(s)o conselheiro(a) Celso Jose
Ferreira de Oliveira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Bernardo Costa Prates Santos.

RELATÓRIO
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo trecho inicial da Resolução no 3302-000.523:
A questão tem início em pedido de ressarcimento de créditos de Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI - referentes ao 1o trimestre do ano de 2005,
formulado
nas
PER/DCOMPs
n.
15310.68829.311006.1.3.01-3996
e
14983.76935.301106.1.3.01-0451.
A decisão que apreciou o pedido de ressarcimento foi proferida nos seguintes
termos:
"Analisadas as informações prestadas no PER/DCOMP e período de apuração
acima identificados, constatou-se o seguinte:
- valor do crédito solicitado/utilizado: R$ 2.275.611,33 - valor do crédito
reconhecido: R$ 587.961,51 O valor do crédito reconhecido foi inferior ao
solicitado/utilizado em razão do(s) seguinte(s) motivo(s):
- ocorrência de glosa de créditos considerados indevidos – constatação que o
saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado.
- constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do saldo credor
passível de ressarcimento em períodos subseqüentes ao trimestre em referência,
até a data da apresentação da PER/DCOMP.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP
15310.68829.311006.1.3.01-3996. NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP: 14983.76935.301106.1.3.01-0451" Intimada sobre
a decisão acima transcrita (Aviso de Recebimento Postal à folha 1956), a
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade1 (fls. 2028/2050).
Inconformada com a decisão, apresenta Manifestação de Inconformidade com os
seguintes argumentos, em síntese:
- Do princípio da não-cumulatividade e da jurisprudência do STF em relação a
apropriação de créditos relativos a insumos isentos oriundos da ZFM. Citou no julgamento do RE
Fl. 2523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.867 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.901497/2011-16
3
no 212.484-RS pelo STF, com repercussão geral reconhecida no RE no 592.891-SP, destacando que
o Conselho de Contribuintes também já decidiu questões neste mesmo sentido;
- Ressalta a coisa julgada formada no Mandado de Segurança Coletivo (MSC) no
91.0047783-4 quanto ao direito ao crédito na aquisição de insumo isento oriundo de fornecedor
situado na ZFM, para os integrantes da Associação dos Fabricantes Brasileiros de Coca-Cola
(AFBCC);
- Destaca ainda que o seu direito à compensação é assegurado pelo art. 11 da Lei no
9.779/99 nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96;
- Finaliza afirmando que não cabe a exigência da multa quanto ao crédito tributário
considerado indevidamente compensado nos termos do art. 76, II, “a” da Lei no 4.502/64.
A DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 14-35.789 a seguir
transcrito:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
PER/DCOMP. DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. SALDO CREDOR RESSARCÍVEL NO
TRIMESTRE INFERIOR AO MONTANTE SOLICITADO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO.
O saldo credor ressarcível do trimestre-calendário é resultante do confronto entre créditos
e débitos do período na escrita fiscal; se há glosa de créditos em auto de infração, o
montante do saldo credor ressarcível deve refletir a reconstituição da escrita fiscal
resultante da autuação.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
Ementa: MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A matéria não especificamente impugnada é incontroversa, sendo insuscetível de
invocação posterior no âmbito de órgão de julgamento administrativo ad quem.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Direito Creditório Não Reconhecido.
Destaque-se ainda que a mesma DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou a impugnação
apresentada nos autos do Processo Administrativo n. 10.840.720752/2009-07 através do Acórdão
no 14-27.732 (ementa reproduzida a seguir) e utilizou os fundamentos deste acórdão como suas
razões de decidir no julgamento proferido no presente processo.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA.
Fl. 2524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.867 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.901497/2011-16
4
A modalidade de lançamento por homologação se dá quando o contribuinte
apura o montante tributável e efetua o pagamento do tributo sem prévio exame
da autoridade administrativa. Na ausência de pagamento não há que se falar em
homologação, regendo-se o instituto da decadência pelos ditames do art. 173 do
CTN.
AMAZÔNIA OCIDENTAL. DIREITO AO CRÉDITO.
Os estabelecimentos industriais poderão creditar-se do valor do imposto
calculado, como se devido fosse, somente sobre os produtos adquiridos com a
isenção concedida aos produtos elaborados com matérias-primas agrícolas e
extrativas vegetais produzidos por estabelecimentos localizados na Amazônia
Ocidental, cujos projetos tenham sido aprovados pelo Conselho de Administração da
Suframa, e empregados como MP, PI e ME na industrialização de produtos sujeitos ao
imposto.
DIREITO AO CRÉDITO. INSUMOS ISENTOS.
É inadmissível, por total ausência de previsão legal, a apropriação, na escrita fiscal do
sujeito passivo, de créditos do imposto alusivo a insumos isentos, uma vez que inexiste
montante do imposto cobrado na operação anterior.
IPI. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO NO LANÇAMENTO.
Em face da comprovação de erro no lançamento de ofício, cancela-se a exação para o
período em questão.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.

Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância reiterando os argumentos anteriormente apresentados em
sede de Manifestação de Inconformidade, acrescentando apenas que os autos do Processo
Administrativo n° 10840.720752/2009-07 foram sobrestados após apresentação de Recurso
Voluntário, aguardando decisão a ser proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 592.891.
Em 23/04/2013 a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara desta 3a Seção de Julgamento,
considerando que o direito ao ressarcimento de saldo credor de IPI do 1o Trimestre de 2005
consubstanciado no presente processo está intimamente relacionado com a decisão proferida nos
autos do PAF no 10840.720752/2009-07, resolveu converter o julgamento em diligência através da
Resolução no 3302-000.925 para adoção das seguintes providências:
(a) Elaboração de planilhas, a primeira indicando quais débitos estão vinculados
ao Processo Administrativo n° 10840.720752/2009-07 e a segunda demonstrando
apenas os períodos relacionados a apenas este processo;
(b) As planilhas deverão ser encaminhadas ao contribuinte para sua análise e
manifestação, sendo que, em relação aos débitos discutidos apenas no caso em
Fl. 2525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.867 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.901497/2011-16
5
análise, o contribuinte deverá relacionar as respectivas notas fiscais (se estiverem
já nos autos) ou apresentar as notas fiscais que não estiverem anexadas ao
processo, para fim de comprovar que a compra do insumo ocorreu com base no
artigo 82 do RIPI.
(c) Ainda, a Recorrente deverá apresentar todos os documentos que entender
necessários para comprovar que procedeu à compra de insumos incentivados;
(d) A fiscalização deverá anexar aos autos a decisão final proferida por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais nos autos do Processo Administrativo
n° 10840.720752/200907;
(e) Por fim, a autoridade administrativa competente deverá apresentar parecer
conclusivo sobre as informações apresentadas pelo contribuinte, no sentido de
estarem vinculadas ao artigo 82 do RIPI, bem como verificar o impacto da decisão
proferida no referido Processo Administrativo sobre os créditos aqui pleiteados,
se tais créditos (em que valor) encontram-se, ainda, disponíveis para utilização
pela Requerente, nestes autos.
Assim sendo, o Serviço de Orientação e Análise Tributária da DRF em Ribeirão
Preto/SP elaborou o relatório de diligência de e-fls. 2133 a 2137 bem como juntou aos autos as
planilhas de e-fls. 2123 a 2132.
A Recorrente, por sua vez, se manifestou sobre o resultado da diligência através do
documento de e-fls. 2142 a 2148 juntando os Docs. 01 a 05 (e-fls. 2149 a 2344).
Novamente a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara converteu o julgamento em
diligência por intermédio da Resolução no 3302-000.523 em 18/05/2016 determinando o
sobrestamento deste julgamento até que seja proferida decisão definitiva nos autos do PAF no
10840.720752/2009-07 bem como a vinculação deste ao presente processo.
Isto posto, em 26/10/2017 foi proferida decisão definitiva nos autos do PAF no
10840.720752/2009-07 através do Acórdão no 3401-004.243. Tanto o referido Acórdão quanto o
extrato de encerramento do processo 10840.720752/2009-07 foram juntados ao presente
processo.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, redator ad hoc.
Conforme apontado no introito do relatório supra, o presente processo encontrava-
se sob relatoria do conselheiro Marcos Roberto da Silva que não mais integra esta turma
julgadora, razão pela qual eu Leonardo Correia Lima Macedo fiquei designado como relator ad
hoc.
Fl. 2526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.867 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.901497/2011-16
6
Considerando que a maioria da turma julgadora resolveu converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência, o voto do relator deixa de ser aqui reproduzido, uma vez que o
mérito do recurso, bem como eventuais questões preliminares ou prejudiciais, serão votados
quando do retorno dos autos da repartição de origem.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo
Conselheiro

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Ana Paula Giglio, redatora designada
Com as vênias de estilo, divirjo do eminente Relator.
Trata o presente processo de controvérsia instaurada em virtude de
reconhecimento parcial do pedido de ressarcimento de IPI relativo ao 1o Trimestre de 2005,
homologando parcialmente as compensações declaradas.
Os motivos para a redução do valor pleiteado, conforme exposto no Despacho
Decisório, foram: a exclusão de créditos considerados indevidos, a verificação de que o saldo
credor passível de ressarcimento seria inferior ao valor solicitado e a constatação de que o saldo
credor passível de ressarcimento teria sido total ou parcialmente utilizado na escrita fiscal em
períodos posteriores ao trimestre de referência, até a data de apresentação do PER/DCOMP.
A recorrente sustenta a relação direta entre este processo e as glosas de créditos
realizadas no processo no 10840.720752/2009-07, referentes a insumos isentos adquiridos da
Zona Franca de Manaus (ZFM). Em ambas as instâncias recursais, ressalta que a possibilidade de
apropriação de créditos sobre insumos isentos foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal
(STF) no julgamento do RE no 212.484-RS (com repercussão geral reconhecida no RE no 592.891-
SP) e que o mesmo tema já foi objeto de coisa julgada no Mandado de Segurança Coletivo (MSC)
no 91.0047783- 4, que beneficiaria os integrantes da Associação dos Fabricantes Brasileiros de
Coca-Cola (AFBCC).
Tendo em vista que a diligência realizada não foi capaz de esclarecer as questões
propostas pela parte, proponho converter o julgamento do processo em diligência para que a
unidade de origem adote as seguintes providências:
a) Verificar os supostos equívocos apontados pelo contribuinte na petição de fls.
2.142 a 2.148, especialmente no que se refere à alegação do lançamento indevido do débito de
R$1.683.518,93, relativo ao estorno da PER/DCOMP no 36495.82173.290906.1.3.01-7837, no 3o
decêndio de dezembro de 2004;
Fl. 2527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3401-002.867 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10840.901497/2011-16
7
b) Confirmar se procede a alegação do contribuinte de que o estorno da
PER/DCOMP no 36495.82173.290906.1.3.01-7837, no valor de R$ 1.683.518,93, realmente foi
realizado no 3o decêndio de setembro de 2006; e
c) Caso positivo, refazer os demonstrativos de fls 2.129 a 2.130 e 2.131 a 2.132 sem
considerar o débito de R$ 1.683.518,93, relativo ao estorno da PER/DCOMP no
36495.82173.290906.1.3.01-7837, no 3o decêndio de dezembro de 2004, para que seja verificado
o saldo credor de IPI ressarcível no presente processo.
Assinado Digitalmente
Ana Paula Giglio

Fl. 2528
DF CARF MF
Original